Tribunal: TJDFT
Processo: 0037708-24.2010.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.040, INCISO II, CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS. ARBITRAMENTO. ART. 85, §8o, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO. TEMA 1.076 - STJ. DISTINÇÃO. MANTIDO O PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO.
1. A questão envolve a definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
2.O STJ, na tese firmada no Tema 1.076, assentou-se exclusivamente na intepretação gramatical da lei, sem considerar a garantia e os direitos constitucionais fundamentais, como de levar à apreciação do Poder Judiciário toda e qualquer ameaça ou lesão a direito, o respeito ao devido processo legal e ao contraditório.
3. Na esteira da remansosa jurisprudência do STF, o valor da causa é apenas um dos parâmetros subsidiários para o arbitramento dos honorários advocatícios (ACO 1.027/RJ). Nas causas que envolvem a Fazenda Pública, afasta-se aplicação do §2o do art. 85 do CPC, quando seu resultado atentar contra os parâmetros fixados respectivos incisos I a IV do §2o e ensejar em grave prejuízo aos cofres públicos. Nesse sentido: ACO 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022; Rcl 43869 AgR-ED-segundos-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 03-12-2021 PUBLIC 06-12-2021; ACO 2634 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 11-06-2019 PUBLIC 12-06-2019; Pet 6914 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 05-04-2019 PUBLIC 08-04-2019; ACO 1883 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018; AO 1991 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 18/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 11-06-2018 PUBLIC 12-06-2018; ACO 1036 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 12/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 26-05-2017 PUBLIC 29-05-2017; AO 613 ED-segundos-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 20-10-2021 PUBLIC 21-10-2021.
4. Deve-se trilhar o caminho da interpretação do Código de Processo Civil a partir da Constituição Federal ou proceder o distinguishing à luz das peculiaridades fáticas em concreto, para se aplicar o §8o também àquelas situações em que o proveito econômico ou valor da causa for de valor muito alto (Ubi eadem legis ratio ibi idem dipositio).
5. Diante das particularidades do caso, e à luz da jurisprudência do Suprema Corte, a apreciação equitativa deve ser mantida e nos moldes do julgamento anterior que, considerados os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC, majorou o valor adotado pela sentença para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), uma vez que melhor se coaduna com a realidade processual.
6. ACÓRDÃO MANTIDO, nos termos do art. 1.041, Código de Processo Civil.